Tribunal: TJDFT
Processo: 0738239-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação. Omissão. Ausência. Vícios. Art. 1.022 do código de processo civil. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a esclarecer obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, sem caráter substitutivo ou modificador. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentos suficientes para sua decisão.
5. A ausência de manifestação específica quanto aos dispositivos legais mencionados pelo embargante não configura omissão, uma vez que são insuficientes para afastar a conclusão adotada no julgado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração.”

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 8.6.2016.